Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-23.2025.8.11.0095
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000059-23.2025.8.11.0095.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANA JULIA MENDES DOS REIS SILVA
RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA SUPERIOR A 20 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Ana Júlia Mendes dos Reis Silva em face de Gol Linhas Aéreas S.A., objetivando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de cancelamento de voo que ocasionou espera superior a 20 horas. A sentença de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, mas fixou valor que a recorrente entende desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais em razão do cancelamento de voo mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser majorado para refletir a gravidade da falha e a função pedagógica da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso, ainda que repita argumentos anteriores, demonstra interesse na reforma da decisão.
O cancelamento de voo, sem realocação adequada e com demora superior a 20 horas, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de justificativa plausível por parte da companhia aérea e o desconforto imposto à passageira violam direitos da personalidade, ensejando indenização moral.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da indenização moral — reparatória e pedagógica —, considerando-se a capacidade econômica do ofensor e da vítima, a gravidade da lesão e o caráter preventivo da condenação.
O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e do desamparo sofrido pela consumidora, impondo-se sua majoração para R$ 8.000,00, quantia compatível com precedentes análogos e apta a cumprir a função reparatória e dissuasória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. O cancelamento de voo que gera espera superior a 20 horas e ausência de assistência adequada configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A indenização por dano moral deve atender à proporcionalidade e à função pedagógica, considerando-se a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes. 3. A majoração do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado em primeiro grau não reflete a gravidade da lesão nem desestimula a repetição da conduta ilícita."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.829.796/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1.281.594/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.06.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000059-23.2025.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA JULIA MENDES DOS REIS SILVA - CPF: 320.187.461-20 (RECORRENTE), ADRIANO FERREIRA - CPF: 076.139.957-71 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025